Tribunal: STJ
Processo: 5001771-44.2019.4.02.5116
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152276 - RJ (2024/0225113-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: A C D F
AGRAVANTE
: A C D F 0
AGRAVANTE
: S S DE S DE I
ADVOGADOS
: LETICIA SGARIA MODENESI - RJ155563
VINÍCIUS FAZOLI DE MORAES - RJ171133
JOSE LUCAS BOTELHO DE OLIVEIRA MATURANA -
RJ188387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
INTERES.
: M N B B
INTERES.
: V N DE O DA S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO.
DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA (MEI) CUJO SÓCIO ERA SERVIDOR COMISSIONADO
DA
PREFEITURA.
SERVIÇOS
NÃO
PRESTADOS
EM
CONFORMIDADE
COM
O
CONTRATADO.
ABSOLVIÇÃO
CRIMINAL FUNDADA EM FALTA DE PROVA (CPP, ART. 386, VII).
INAPLICABILIDADE DO ART. 21, § 4o, DA LIA, INCLUÍDO PELA
LEI N. 14.230/2021. EFICÁCIA SUSPENSA PELO STF. ADI 7.236/DF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA ATO ÍMPROBO.
DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A NÃO
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO ART. 17-C DA LEI 8.429
/1992. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211
/STJ. ILEGITIMIDADE PENA IMPOSTA À MICROEMPRESA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284
/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem o Ministério Público Federal ajuizou ação civil
pública por ato de improbidade administrativa, consubstanciado no
direcionamento da contratação direta (dispensa) de empresa prestadora de
serviços de sistematização de informações. No Tribunal de origem, a
sentença de parcial procedência foi reformada, com base na Lei no 14.230
Documento eletrônico VDA47774546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/05/2025 14:07:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 93cfaabd-0957-4bbe-aa77-653377c65712

/2021, para afastar a penalidade de suspensão dos direitos políticos; e para
adequar a multa para o equivalente a uma vez e meia o valor do dano, bem
como a penalidade de proibição de contratar com o poder público para o
prazo de 5 anos, conforme previsto no art. 12, II, da Lei n. 8.429/1992. No
Superior Tribunal de Justiça, o recurso foi parcialmente provimento tão
somente para retificar o valor da multa civil, fixando-o no valor equivalente
ao do dano ao erário.
II - O Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão
dos processos em que se discutem os preceitos da Lei n. 14.230/2021,
objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.236 MC/DF. São os
dispositivos da Lei n. 14.230/2021 discutidos na referida ADI que se
encontram suspensos, vigorando as normas da Lei n. 8.429/1992. Portanto,
cabe ao Superior Tribunal de Justiça, dentro de sua competência, prosseguir
com a análise das matérias em questão. Nesse sentido: REsp n. 2.160.262
/RJ, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 17/12/2024; e, AgInt no
AREsp n. 2.354.969/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.
III - Quanto a alegação de cerceamento de defesa o Tribunal de
origem decidiu levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ.
IV - Quanto à matéria constante nos arts. 17-C da Lei n. 8.429
/1992, verifica-se que o Tribunal de origem não abordou a questão
referida no dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de
declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide a Súmula
n. 211/STJ. Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão
constante de normativo legal apontado pelo recorrente, nos embargos de
declaração, não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada
de maneira fundamentada pelo Tribunal de origem, ou ainda, não é
abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não
demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da
questão apresentada para o deslinde final da causa. Nesse sentido: AREsp
n. b2.798.874/SP, Ministro Francisco Falcão, DJe de 19/12/2024; AgInt no
AREsp n. 2.516.777/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024; AgInt no REsp n.
2.037.732/AL, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024; e, AgInt no AREsp n. 1.696.769
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2
/2021, DJe de 1/3/2021.
V - Quanto ao art. 19 da Lei n. 12.846/2013, evidencia-se
deficiência na fundamentação recursal. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados,
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA47774546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/05/2025 14:07:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 93cfaabd-0957-4bbe-aa77-653377c65712

VI - Quanto à alegada violação do art. 489, § 1o, do CPC,
conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo
Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
[EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8
/6/2016, DJe 15/6/2016.]
VII - Quanto à pretensão de reconhecimento da vinculação entre
sentença absolutória criminal e ação de improbidade, a jurisprudência desta
Corte Superior, baseada no art. 935 do CC, está sedimentada no sentido de
que há independência das instâncias administrativa, cível e criminal, exceto
quando há absolvição no juízo criminal, por inexistência do fato ou
negativa de autoria. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.991.470/MG, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de
2/7/2024; e, AgInt no AgInt no REsp n. 1.840.161/RS, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12
/2023. Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se
que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea do permissivo constitucional.
a
VIII - Quanto à configuração do ato ímprobo, não há como
alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, sem o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial,
consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
IX - Quanto às sanções impostas, a atual redação do art. 12, II,
da Lei n. 8.429/1992, dispõe que o “pagamento de multa civil equivalente
ao valor do dano”, valor este diverso daquele fixado pela instância
ordinária, que o estabeleceu “no valor equivalente a uma vez e meia o valor
do dano”. Portanto, faz-se necessária apenas a retificação do valor da multa
civil, mantendo-se hígidas as demais sanções fixadas.
X - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47774546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/05/2025 14:07:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 93cfaabd-0957-4bbe-aa77-653377c65712

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47774546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/05/2025 14:07:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 93cfaabd-0957-4bbe-aa77-653377c65712

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152276 - RJ (2024/0225113-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: A C D F
AGRAVANTE
: A C D F 0
AGRAVANTE
: S S DE S DE I
ADVOGADOS
: LETICIA SGARIA MODENESI - RJ155563
VINÍCIUS FAZOLI DE MORAES - RJ171133
JOSE LUCAS BOTELHO DE OLIVEIRA MATURANA -
RJ188387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
INTERES.
: M N B B
INTERES.
: V N DE O DA S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO.
DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA (MEI) CUJO SÓCIO ERA SERVIDOR COMISSIONADO
DA
PREFEITURA.
SERVIÇOS
NÃO
PRESTADOS
EM
CONFORMIDADE
COM
O
CONTRATADO.
ABSOLVIÇÃO
CRIMINAL FUNDADA EM FALTA DE PROVA (CPP, ART. 386, VII).
INAPLICABILIDADE DO ART. 21, § 4o, DA LIA, INCLUÍDO PELA
LEI N. 14.230/2021. EFICÁCIA SUSPENSA PELO STF. ADI 7.236/DF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA ATO ÍMPROBO.
DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A NÃO
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO ART. 17-C DA LEI 8.429
/1992. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211
/STJ. ILEGITIMIDADE PENA IMPOSTA À MICROEMPRESA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284
/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem o Ministério Público Federal ajuizou ação civil
pública por ato de improbidade administrativa, consubstanciado no
direcionamento da contratação direta (dispensa) de empresa prestadora de
serviços de sistematização de informações. No Tribunal de origem, a
sentença de parcial procedência foi reformada, com base na Lei no 14.230
Documento eletrônico VDA47582609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/05/2025 13:12:13
Código de Controle do Documento: 7f13cd86-88b4-42f2-bc4c-e6e7c3054872

/2021, para afastar a penalidade de suspensão dos direitos políticos; e para
adequar a multa para o equivalente a uma vez e meia o valor do dano, bem
como a penalidade de proibição de contratar com o poder público para o
prazo de 5 anos, conforme previsto no art. 12, II, da Lei n. 8.429/1992. No
Superior Tribunal de Justiça, o recurso foi parcialmente provimento tão
somente para retificar o valor da multa civil, fixando-o no valor equivalente
ao do dano ao erário.
II - O Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão
dos processos em que se discutem os preceitos da Lei n. 14.230/2021,
objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.236 MC/DF. São os
dispositivos da Lei n. 14.230/2021 discutidos na referida ADI que se
encontram suspensos, vigorando as normas da Lei n. 8.429/1992. Portanto,
cabe ao Superior Tribunal de Justiça, dentro de sua competência, prosseguir
com a análise das matérias em questão. Nesse sentido: REsp n. 2.160.262
/RJ, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 17/12/2024; e, AgInt no
AREsp n. 2.354.969/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.
III - Quanto a alegação de cerceamento de defesa o Tribunal de
origem decidiu levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ.
IV - Quanto à matéria constante nos arts. 17-C da Lei n. 8.429
/1992, verifica-se que o Tribunal de origem não abordou a questão
referida no dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de
declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide a Súmula
n. 211/STJ. Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão
constante de normativo legal apontado pelo recorrente, nos embargos de
declaração, não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada
de maneira fundamentada pelo Tribunal de origem, ou ainda, não é
abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não
demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da
questão apresentada para o deslinde final da causa. Nesse sentido: AREsp
n. b2.798.874/SP, Ministro Francisco Falcão, DJe de 19/12/2024; AgInt no
AREsp n. 2.516.777/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024; AgInt no REsp n.
2.037.732/AL, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024; e, AgInt no AREsp n. 1.696.769
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2
/2021, DJe de 1/3/2021.
V - Quanto ao art. 19 da Lei n. 12.846/2013, evidencia-se
deficiência na fundamentação recursal. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados,
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA47582609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/05/2025 13:12:13
Código de Controle do Documento: 7f13cd86-88b4-42f2-bc4c-e6e7c3054872

VI - Quanto à alegada violação do art. 489, § 1o, do CPC,
conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo
Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
[EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8
/6/2016, DJe 15/6/2016.]
VII - Quanto à pretensão de reconhecimento da vinculação entre
sentença absolutória criminal e ação de improbidade, a jurisprudência desta
Corte Superior, baseada no art. 935 do CC, está sedimentada no sentido de
que há independência das instâncias administrativa, cível e criminal, exceto
quando há absolvição no juízo criminal, por inexistência do fato ou
negativa de autoria. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.991.470/MG, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de
2/7/2024; e, AgInt no AgInt no REsp n. 1.840.161/RS, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12
/2023. Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se
que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea do permissivo constitucional.
a
VIII - Quanto à configuração do ato ímprobo, não há como
alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, sem o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial,
consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
IX - Quanto às sanções impostas, a atual redação do art. 12, II,
da Lei n. 8.429/1992, dispõe que o “pagamento de multa civil equivalente
ao valor do dano”, valor este diverso daquele fixado pela instância
ordinária, que o estabeleceu “no valor equivalente a uma vez e meia o valor
do dano”. Portanto, faz-se necessária apenas a retificação do valor da multa
civil, mantendo-se hígidas as demais sanções fixadas.
X - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem o Ministério Público Federal ajuizou ação civil de responsabilidade
por ato de improbidade administrativa, consubstanciado no direcionamento da
contratação direta (dispensa) de empresa prestadora de serviços de sistematização de
informações. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal de origem, a
Documento eletrônico VDA47582609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/05/2025 13:12:13
Código de Controle do Documento: 7f13cd86-88b4-42f2-bc4c-e6e7c3054872

sentença foi parcialmente reformada para afastar a penalidade de suspensão dos direitos
políticos; e para adequar o montante da multa para o equivalente a uma vez e meia o
valor do dano, bem como a penalidade de proibição de contratar com o poder público
para o prazo de 5 anos, conforme previsto no art. 12, II, da Lei n. 8.429/1992.
No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto pela
empresa ré e sua sócia-proprietária contra decisão que conheceu parcialmente do seu
recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 932, inciso V, do CPC c/c art. 255, §4o, inciso III, do RISTJ, conheço
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento, com vistas a
retificar o valor da multa civil, fixando-o no valor equivalente ao do dano ao erário."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
3.2. DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO (ADI 7236 MC
/DF)
[...]
3.3. DA REFORMA PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7 e 83
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e 282, 356 e 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
[...]
Dessa forma, a análise do cerceamento de defesa não exige o reexame de provas, mas
sim a verificação da legalidade da fundamentação da sentença nitidamente apoiada nos
elementos que foram coletados no inquérito civil, em razão de denúncia anônima (sem
nenhuma prova), pros- seguida por inquérito, a partir de pensamentos e interpretações de
uma das partes do processo (próprio Autor da Ação), e assim produzidos sem observação do
contraditório.
[...]
Dessa forma, considerando que as Agravantes buscam que o Superior Tribunal de
Justiça, analise tão somente a conformidade do julgado com o art. 17-C da LIA, não há que
se falar em deficiência na fundamentação do recurso.
Observa-se que há muito a defesa vem chamando atenção para o ocorrido, inclusive,
por meio de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face do v. acórdão (da
apelação), tendo como objeto o próprio art.489 CPC, portanto, alertando para a inexistência
de elementos que são essenciais da sentença, sobretudo, quando da leitura do seu §1o, inciso
I e IV:
[...]
Documento eletrônico VDA47582609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/05/2025 13:12:13
Código de Controle do Documento: 7f13cd86-88b4-42f2-bc4c-e6e7c3054872

Desde muito a defesa espera que ao menos haja julgamento conforme as provas e
elementos indispensáveis exigidos por lei, o que somente ocorrerá com a devolução dos
autos para a instância de origem. Isso porque, ainda que o E. STJ não se volte para análise
de provas, é imprescindível demonstrar em tópicos abaixo, o desrespeito ao art.489 CPC,
evidenciando a necessidade de novo julgamento:
[...]
No caso em análise, a alegação de violação ao artigo 19 da Lei no 12.846/2013 (Lei
Anticorrupção) não configura afronta à referida súmula, uma vez que o Recurso Especial
em questão, expôs de modo objetivo e estruturado, a relação entre o dispositivo legal
invocado e a matéria debatida no caso concreto.
A aplicação da Súmula 284 do STF pressupõe deficiências na fundamentação que
inviabilizem a compreensão do núcleo da disputa jurídica, hipótese que não se verifica
quando há articulação lógica e coerente dos argumentos, como ocorre na presente demanda.
Com efeito, a súmula somente incide em situações de vagueza, generalidade ou imprecisão
recursal, capazes de obstruir o exame do direito alegado, o que não é o caso.
A Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal determina que um recurso extraordinário
é inadmissível quando a fundamentação não for clara o suficiente para compreender a
controvérsia.
[...]
A violação aos dispositivos do artigo 10, caput, e 12 da Lei de Improbidade
Administrativa (LIA) foi cabalmente demonstrada, não encontrando óbice nas Súmulas 7 e
83 do Superior Tribunal de Justiça para sua análise.
A Súmula 7, que veda a reapreciação de provas em recurso especial, não se aplica ao
caso concreto, uma vez que a controvérsia em tela não demanda reexame de matéria fática,
mas sim análise jurídica do caso mediante a correta subsunção dos fatos às normas legais.
Trata-se, portanto, de questão eminentemente de direito, relacionada à aplicação do
direito objetivo ao caso, atividade inerente à competência do STJ.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos em
que se discutem os preceitos da Lei n. 14.230/2021, objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 7.236 MC/DF. São os dispositivos da Lei n. 14.230/2021
discutidos na referida ADI que se encontram suspensos, vigorando as normas da Lei n.
Documento eletrônico VDA47582609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/05/2025 13:12:13
Código de Controle do Documento: 7f13cd86-88b4-42f2-bc4c-e6e7c3054872

8.429/1992. Portanto, cabe ao Superior Tribunal de Justiça, dentro de sua competência,
prosseguir com a análise das matérias em questão. Nesse sentido: REsp n. 2.160.262/RJ,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 17/12/2024; e AgInt no AREsp n. 2.354.969
/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6
/2024.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o Tribunal de origem assim
decidiu:
Inicialmente, afastam-se as preliminares de inépcia à inicial e cerceamento de defesa
suscitadas no apelo de AMÉLIA CRISTINA DOMINGUES FERNANDES e SERSI-
SERVIÇO DE SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
De acordo com a petição inicial, foram imputados às recorrentes atos de improbidade
administrativa consubstanciados em fraude ao procedimento de dispensa de licitação com
vistas ao direcionamento da contratação da empresa SERSI- SERVIÇO DE
SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, cujos serviços não foram prestados conforme
contratado. Portanto, os fatos praticados no bojo da dispensa de licitação e do pregão
presencial foram logicamente descritos e instruídos com amplo conjunto probatório,
postulando-se a condenação dos réus nas sanções previstas na Lei n.o 8.429/92.
Da mesma forma, não se cogita de cerceamento de defesa, sob o argumento de que as
provas foram unilateralmente produzidas, tendo em vista as recorrentes tiveram acesso ao
amplo conjunto probatório produzido nos autos, inclusive ao Inquérito Civil no
1.30.015.000184/2018-91, aos depoimentos prestados em sede administrativa e demais
documentos, e tiveram oportunidade de impugnar todas as provas produzidas pelo autor da
ação, bem como de produzir regularmente suas provas, as quais foram devidamente
analisadas pelo Juízo a quo.

Quanto à condenação das recorrentes por ato de improbidade administrativa, o
Tribunal de origem se baseou no material produzido ao longo da instrução:

O amplo conjunto probatório produzido nos autos (depoimentos colhidos em sede
administrativa e documentos referentes ao processo de dispensa de licitação - 007505- 17/0
– número 00509-000) demonstra que MARÍLIA NUNES BASTOS solicitou a contratação,
em agosto de 2017, pelo preço de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), da
microempresa
individual
SERSI
–
SERVIÇO
DE
SISTEMATIZAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES, que era de titularidade de AMÉLIA CRISTINA DOMINGUES
FERNANDES, a qual, por sua vez, era servidora comissionada da mesma municipalidade.
Dessa forma, AMÉLIA prestaria serviços recebendo verbas oriundas desse mesmo Fundo
Municipal de Assistência Social – FMAS, para fazer exatamente os mesmos serviços que
fazia enquanto servidora comissionada.

Documento eletrônico VDA47582609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/05/2025 13:12:13
Código de Controle do Documento: 7f13cd86-88b4-42f2-bc4c-e6e7c3054872

Verifica-se que a Corte de origem analisou a alegação de cerceamento de
defesa levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame
de provas não enseja recurso especial". Nesse sentido: REsp n. 2.111.458/SP, Ministro
Afrânio Vilela, DJEN de DJEN 5/2/2025; REsp n. 1.708.238/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024; AgInt no
REsp n. 1.722.222/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16
/4/2024, DJe de 18/4/2024; e, AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.
8.429/1992
Quanto à matéria constante nos arts. 17-C da Lei n.
, verifica-se
que o Tribunal de origem, em nenhum momento, abordou a questão referida no
dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a
suposta omissão. Nesse contexto, incide a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"
a quo.
Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de
normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza,
por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal
de origem, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as
situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da
questão apresentada para o deslinde final da causa. Nesse sentido: AREsp n. 2.798.874
/SP, Ministro Francisco Falcão, DJe de 19/12/2024; AgInt no AREsp n. 2.516.777/PE,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6
/2024; AgInt no REsp n. 2.037.732/AL, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024; e, AgInt no AREsp n. 1.696.769/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1o/3
/2021.
Documento eletrônico VDA47582609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/05/2025 13:12:13
Código de Controle do Documento: 7f13cd86-88b4-42f2-bc4c-e6e7c3054872

Quanto ao art. 19 da Lei n. 12.846/2013, evidencia-se deficiência na
fundamentação recursal. A via estreita do recurso especial exige a demonstração
inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos,
sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como
violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Quanto à alegada violação do art. 489, § 1o, do CPC, conforme entendimento
pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
[EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.]
Quanto à pretensão de reconhecimento da vinculação entre sentença
absolutória criminal e ação de improbidade, a jurisprudência desta Corte Superior,
baseada no art. 935 do CC, está sedimentada no sentido de que há independência das
instâncias administrativa, cível e criminal, exceto quando há absolvição no Juízo
criminal, por inexistência do fato ou negativa de autoria. Nesse sentido: AgInt no REsp
n. 1.991.470/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6
/2024, DJe de 2/7/2024; e, AgInt no AgInt no REsp n. 1.840.161/RS, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.
No presente caso, o Tribunal de origem assim decidiu:

Documento eletrônico VDA47582609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/05/2025 13:12:13
Código de Controle do Documento: 7f13cd86-88b4-42f2-bc4c-e6e7c3054872

A apelante AMÉLIA CRISTINA DOMINGUES FERNANDES alega que foi
absolvida na ação penal n. 5000763-95.2020.4.02.5116/RJ, devendo ser aplicada a mesma
solução ao presente processo (Evento 41). O art. 21 da Lei n. 8.429/92, com redação dada
pela Lei n. 14.230/21, assim estabelece:
§ 3o As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de
improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da
autoria. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)
§ 4o A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada
por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo
comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do
Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). (Incluído
pela Lei no 14.230, de 2021).
Contudo, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADI 7236, deferiu
parcialmente medida cautelar para suspender a eficácia do § 4o, acima reproduzido,
permanecendo válido o entendimento jurisprudencial firmado na vigência da redação
anterior da lei, segundo o qual há vinculação da decisão proferida na instância criminal
somente quando ficar comprovada a inexistência do fato ou houver negativa da autoria.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...)
Desse modo, considerando-se que a absolvição fundamentou-se no art. 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal ("não existir prova suficiente para a condenação"), a
decisão proferida naquele processo não obsta, por si só, o prosseguimento da ação de
improbidade administrativa.

Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado
aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea do
a
permissivo constitucional.
Quanto à configuração do ato ímprobo, não há como alterar as conclusões a
que chegou o Tribunal de origem, sem o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em recurso especial, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Quanto às sanções impostas, a atual redação do art. 12, II, da Lei n. 8.429
/1992, dispõe que o “pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano”, valor este
diverso daquele fixado pela instância ordinária, que o estabeleceu “no valor equivalente a
uma vez e meia o valor do dano”. Portanto, faz-se necessária apenas a retificação do
valor da multa civil, mantendo-se hígidas as demais sanções fixadas, quais sejam, a
proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais
Documento eletrônico VDA47582609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/05/2025 13:12:13
Código de Controle do Documento: 7f13cd86-88b4-42f2-bc4c-e6e7c3054872

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, no prazo de 5 anos, e a perda da função pública.
Quanto à alegada violação dos arts. 1o, parágrafo único, e 5o, da Lei n. 12.846
/2013, o Tribunal de origem assim decidiu:

Quanto à responsabilização da empresa SERSI, esta restou demonstrada, tendo em
vista que as provas dos autos denotam que os únicos serviços prestados pela empresa são
aqueles objeto desta demanda. Assim, resta claro que a MEI foi criada com propósito
específico, qual seja, a contratação direta (dispensa de licitação) objeto do procedimento
administrativo no 7.505/2017 e a contratação objeto do Pregão no 067/2018 (processo no
20.568/2017), contratos viciados firmados com o Município.
Ao contrário do alegado no apelo, os atos praticados pela empresa amoldam-se
àqueles tipificados na Lei Anticorrupção, sendo certo que a pessoa jurídica, embora
microempresa, sujeita-se aos ditames da mencionada lei, conforme prevê os artigos 1o e 2o
da Lei no 12.846/2013, verbis:
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil
de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou
estrangeira. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades
empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da
forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer
fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que
tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de
direito, ainda que temporariamente.
Art. 2o As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos
âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em
seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.
Correto o enquadramento da empresa SERSI - SERVIÇO DE SISTEMATIZAÇÃO
DE INFORMAÇÕES nos atos lesivos previstos no artigo 5o, inciso IV, alíneas “a”, “d” e
“e”, da Lei no 12.846/2013, verbis:
Art. 5o Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou
estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas
mencionadas no parágrafo único do art. 1o, que atentem contra o patrimônio público
nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:
IV - no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
(...)
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de
licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
(...).
Por conseguinte, irreparável a condenação da mencionada ré (SERVIÇO DE
SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES – SERSI) na proibição de receber incentivos,
Documento eletrônico VDA47582609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/05/2025 13:12:13
Código de Controle do Documento: 7f13cd86-88b4-42f2-bc4c-e6e7c3054872

subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de
instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo de 3 (três)
anos, nos termos do art. 19, IV, da Lei 12.846/13:
“Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5o desta Lei, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias
Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público,
poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas
jurídicas infratoras:
I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou
proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado
ou de terceiro de boa-fé;
II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades;
III - dissolução compulsória da pessoa jurídica;
IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou
empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou
controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco)
anos.
(...).
Assim, correta a condenação da empresa SERSI - SERVIÇO DE
SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES nos atos lesivos à Administração Pública
Nacional previstos no artigo 5o, inciso IV, alíneas “a”, “d” e “e”, da Lei no 12.846/2013;
bem como a condenação de AMÉLIA CRISTINA DOMINGUES FERNANDES e
MARÍLIA NUNES BASTOS BARBOSA nos atos de improbidade previstos no artigo 10,
incisos I, VIII e XII da Lei no 8.429/1992.

Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, ao aplicar a
Lei Anticorrupção, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, também incidindo na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
No mais, a reversão do entendimento expendido no acórdão recorrido, a fim
de afastar a responsabilidade da empresa ré, na forma como suscitado pelas recorrentes,
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável
em recurso especial a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47582609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/05/2025 13:12:13
Código de Controle do Documento: 7f13cd86-88b4-42f2-bc4c-e6e7c3054872

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.152.276 / RJ
Número Registro: 2024/0225113-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017714420194025116
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A C D F
RECORRENTE : A C D F 0
OUTRO NOME : S S DE S DE I
ADVOGADOS
: LETICIA SGARIA MODENESI - RJ155563
VINÍCIUS FAZOLI DE MORAES - RJ171133
JOSE LUCAS BOTELHO DE OLIVEIRA MATURANA - RJ188387
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
INTERES.
: M N B B
INTERES.
: V N DE O DA S
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A C D F
AGRAVANTE : A C D F 0
AGRAVANTE : S S DE S DE I
Documento eletrônico VDA47750923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:26:03
Código de Controle do Documento: 485fefb1-2ec9-455f-bc6e-d9537bc44b73

ADVOGADOS : LETICIA SGARIA MODENESI - RJ155563
VINÍCIUS FAZOLI DE MORAES - RJ171133
JOSE LUCAS BOTELHO DE OLIVEIRA MATURANA - RJ188387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
INTERES.
: M N B B
INTERES.
: V N DE O DA S
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47750923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:26:03
Código de Controle do Documento: 485fefb1-2ec9-455f-bc6e-d9537bc44b73